Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702220-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: JANEIDE NARCIZO DO NASCIMENTO REQUERIDO: SANDRO LUIZ GOMES, VALBANEIDE PEREIRA GALVAO, MARIA MARTA GALVAO MENEZES, KALINA LIGIA DE SOUZA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento apresentado pela agravante no ID 23464890. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator